Tribunal: TCU
Processo: 020.816/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indicativos de irregularidades nos procedimentos com vistas à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática. Análise de pedido de prorrogação de prazo para atendimento ao item 9.4 do Acórdão 2.291/2017- Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em razão de indicativos de irregularidades nos procedimentos com vistas à contratação, pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, compreendendo suporte técnico, desenvolvimento do novo sistema de gestão em Java, na Plataforma J2EE, e treinamento técnico, na presente oportunidade examinando-se pedido de prorrogação de prazo para atendimento ao item 9.4 do Acórdão 2291/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de prorrogação de prazo apresentado pelo Cofen à peça 371; 9.2. dar ciência ao Cofen, nos termos previstos no art. 268, §3o, c/c art. 268, inciso VII, do RI/TCU, de que o descumprimento de decisão do Tribunal, salvo motivo justificado, ensejará a aplicação de multa aos responsáveis, sem prévia audiência; e 9.3. determinar à Selog que, no prazo máximo de trinta dias, monitore o cumprimento do item 9.4 do Acórdão 2291/2017-TCU-Plenário , promovendo-se, em caso da ausência de evidências de integral atendimento, a responsabilização dos agentes que se quedaram inertes.